Tribunal: TJBA
Processo: 8001217-60.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001217-60.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: NAIRAN SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. PRAZO DE INÉRCIA INSUFICIENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal promovida para cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), no valor de R$ 3.396,72. A extinção se deu sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir em razão do pequeno valor da dívida executada, nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se estavam preenchidos os requisitos legais e regulamentares para extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme os critérios fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O STF, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208/RS), firmou tese no sentido da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observado o princípio da eficiência administrativa e respeitada a competência normativa do ente federado.

4 - A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que a extinção somente será cabível nas execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 que estejam paralisadas por mais de um ano sem citação ou, após a citação, sem localização de bens penhoráveis.

5 - No caso concreto, embora o valor do crédito seja inferior ao limite estipulado, o processo não permaneceu inativo por mais de um ano, tampouco houve desídia do exequente, sendo a ausência de movimentação decorrente de falha do próprio Poder Judiciário, o que inviabiliza o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

6 - Observância do Princípio da Primazia da Decisão de mérito, posto que o Executado foi devidamente citado.

7 - A ausência do requisito temporal mínimo de inércia processual impede a extinção da execução com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir exige a inércia do processo por mais de um ano, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2 - A ausência de movimentação útil decorrente de falha do Poder Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de extinção da execução fiscal.

3 - A inobservância do prazo mínimo de inatividade impede o reconhecimento da falta de interesse de agir e obsta a extinção do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 17 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/RS (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1502145-73.202

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001217-60.2021.8.05.0043
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

e Apelado
NAIRAM SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA